Tribunal: CARF
Processo: 10860.001932/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001932/2003-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.224 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001932/2003-54
Fl. 2595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 128.260, da 2a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário para: (a) que
sejam compensados os valores dos indébitos apurados pelo Fisco com os débitos subsequentes
apurados no auto de infração; (b) excluir do lançamento de ofício os valores declarados em
DCTF; e (c) excluir a exigência relativa ao mês de junho de 2001.

O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Comprovada a extinção de parte do crédito tributário lançado pelo pagamento
ou pela compensação regularmente efetuada, tais valores devem ser excluídos
do lançamento de ofício.
CRÉDITO TRIBUTARIO. DCTF
Consoante comando do art. 23 da IN SRF no' 210/2002, vigente à época dos
fatos, no caso de compensação indevida de tributo, somente nos casos em que
não tiver sido objeto de lançamento de ofício ou de confissão em DCTF deverá
ser promovido o lançamento de ofício do crédito tributário.
EXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
EM
VALORES
SUPERIORES AO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO. DIREITO Á
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
O art. 165 do CTN determina que os valores recolhidos a maior que o devido
serão objeto de restituição, independente de prévio requerimento do sujeito
passivo.”

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs embargos contra o r. acórdão, alegando
contradição, pois traz que a relatora do acórdão recorrido partiu do pressuposto de que o presente
Fl. 2596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

caso trata de lançamento de valores já declarados em DCTF e que não foram homologados pela
fiscalização. O que estaria em contradição com a matéria fática arrolada no auto de infração e do
relatório fiscal, haja vista que o presente processo trata apenas das diferenças entre os valores
declarados pelo contribuinte em DCTF (ou seja, o que não foi declarado em DCTF) e o que
realmente é devido do ponto de vista da fiscalização.

Apreciados os Embargos de Declaração pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de
votos, acolheu-se parcialmente os embargos para excluir da fundamentação do voto o trecho
relativo a DCTF rerratificando o decidido no acórdão 202-19.268.

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 É temerário o cancelamento do lançamento efetuado corretamente pela
autoridade fiscal sob a justificativa ilegítima de que houve confissão da
dívida pelo contribuinte nas DCTFs, principalmente quando o saldo a
pagar é igual a zero;
 É inelutável o prejuízo em potencial que o Fisco pode sofrer sem a
garantia do lançamento sobre crédito tributário apurado e não pago;
 A partir do artigo 18 da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03 e,
posteriormente, da IN SRF 482/04 (artigo 9o, §1°), as DCTF's,
inequivocamente, passaram a ser instrumento de confissão de dívida,
devendo a fiscalização encaminhar para inscrição DAU tanto o "saldo a
pagar" como as "diferenças apuradas" em auditoria de DCTF.
 No presente feito, porém, as DCTF's foram apresentadas antes do
advento das legislações supracitadas, razão pela qual era necessário o
lançamento;
 O acórdão recorrido determinou, de ofício, independentemente do
procedimento legal, a compensação dos valores recolhidos a maior no
período lançado.
Fl. 2597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

 Para tanto, fundamenta-se no artigo 165 do Código Tributário Nacional,
segundo o qual o pagamento indevido ou a maior deverá ser restituído,
independentemente de requerimento do sujeito passivo.
 Nada obstante, os ilustres Conselheiros não observaram que o referido
artigo trata da RESTITUIÇÃO, sendo que o presente feito versa sobre
COMPENSAÇÃO. E para compensação, existe dispositivo específico
regulando a matéria.

Em Despacho às fls. 2333 a 2337, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional quanto à possibilidade de se determinar compensação
de crédito tributário com indébitos, invocada em sede de defesa, sem prévio processo
administrativo.

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, trazendo, entre
outros, que:
 Protocolou junto à Delegacia da Receita Federal em Taubaté petição
noticiando o trânsito em julgado da decisão final proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 1999.61.03.002341-2, que assegurou à
embargante o direito de calcular e recolher a contribuição ao PIS com base
na Lei 9.715/98 (alíquota de 0,65% sobre o efetivo faturamento),
afastando-se as alterações introduzidas pela Lei 9.718/98, bem como
requerendo a adequação do lançamento fiscal à decisão final transitada em
julgado, com a apuração do valor eventualmente ainda devido a título de
PIS, nos termos da Lei 9.718/98, considerando os critérios acolhidos pela
DRJ e por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com o que
poderá restar integralmente prejudicado o julgamento dos presentes
Embargos de Declaração e do recurso especial da Fazenda Nacional;
 É necessário a apreciação da petição, com o fim de apurar o valor ainda
eventualmente devido nos termos da decisão final transitada em julgado no
Mandado de Segurança no 1999.61.03.002341-2, vez que o acórdão
embargado reconhece: (i) o direito de que seja efetuada de ofício a
compensação dos valores recolhidos a maior que o devido; (ii) o erro
Fl. 2598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

material da decisão recorrida quanto ao valor relativo ao mês de junho/01 -
d e R$ 101.237,46; (iii) o direito ao abatimento dos valores cujas
compensações não foram homologadas parcialmente quando reconhece
expressamente que “a parcela do crédito tributário lançado que constar de
DCTF e de Declaração de Compensação, a qual tenha sido homologada
somente parcialmente, deverá ser exigida no âmbito do processo
administrativo que as administra.”

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo em face do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, trazendo, entre outros, que:
 Trata-se de auto de infração lavrado para a exigência de PIS relativo
aos meses de competência de fevereiro de 1999 a dezembro de 2002,
em razão de supostas diferenças apuradas entre o valor escriturado e o
valor declarado/pago, acrescentando a fiscalização que “O crédito
tributário lançado através do presente auto de infração está com a sua
EXIGIBILIDADE SUSPENSA por força de Medida Liminar concedida
nos autos do processo no 1999.61.03.02341-2 da 2a Vara Federal – art.
151, inciso II e IV do CTN;
 O recurso não deve ser conhecido, pois a Fazenda Nacional não logrou
êxito em tal intento uma que a matéria de fato e de direito tratada no
caso concreto diverge totalmente daquela que se fez objeto do
paradigma indicado;
 Quanto à possibilidade de compensação relativamente aos meses em
que os valores foram superiores aos exigidos, destaca-se o art. 73 da Lei
9.430/96 e o Decreto 2.138/97.

Em ofício do Auditor Fiscal Gustavo Gomes, foi proposto que, tendo em
vista que foram opostos Embargos de Declaração, seja remetido primeiramente para a SACAT
para que, como remetente, tome ciência do ofício e, em sequência, ao Conselho de Contribuintes.

A SACAT propôs o encaminhamento dos autos para o CASRF para
apreciação dos Embargos de Declaração do contribuinte.
Fl. 2599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

Em Despacho às fls. 2519 a 2521, tem-se que:
“[...]

A petição protocolada (fls.2352-2354) informa trânsito em julgado de
decisão judicial e requer seja esta petição analisada previamente aos
embargos, visto que estes podem resultar prejudicados da análise
daquela.
Analisando a petição protocolada e os embargos interpostos, a unidade de
origem elaborou informação fiscal (fls. 2438-2440) onde entendeu, que
“por intuitiva razão, deva ser dado preferência à apreciação dos mesmos
(embargos)” e encaminhou os autos ao CARF para apreciação.
Entendo, contudo, que merece análise prévia o requerimento da
embargante.
Vejamos os seguintes fragmentos que sintetizam as razões da petição
citada:
Assim, considerando que o Auto de Infração em questão foi
lavrado com o objetivo de constituir os créditos tributários de PIS
do período de fevereiro/99 a dezembro/2002 com exigibilidade
suspensa por força do Mandado de Segurança no
1999.61.03.002341-2, levando-se em conta a contribuição devida
nos termos da Lei no 9.718/98, que foi afastada pela decisão
transitada em julgado, requer seja procedida a adequação do
lançamento fiscal àquela decisão final, com a apuração do valor
devido a título de PIS nos termos da decisão final transitada em
julgado.
...
Portanto, antes que se determine a devolução do presente processo
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento
dos referidos recurso faz-se mister a readequação do lançamento
nos termos acima expostos, para que se apure eventual saldo
Fl. 2600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

devedor ou credor, hipótese em que ficariam prejudicados os
recursos interpostos, o que desde já requer.(grifos da petição)
Já do relatório do acórdão embargado importa trazer os seguintes
excertos:
Trata o presente processo de auto de infração de .fls. 01/04.
lavrado contra a contribuinte por falta de recolhimento da
Contribuição para o Programa de Integração Social — P15, no
período de fevereiro de 1999 a novembro de 2002, no total de
crédito tributário apurado de R$ (...) com sua exigibilidade
suspensa em virtude de sentença Judicial favoniwt ao contribuinte
e sem a imposição de multa de oficio.
...
Os mesmos faturamentos de sucata não foram oferecidos à
tributação do PIS. Explicado e justificado parte dos valores que
estamos lançando agora.
Os outros valores em constituição seriam resultantes de outras
receitas que não faturamento, tais como, juros recebidos, ganhos
cambiais, etc. Atendendo-se, destarte, ao que estipula a Lei
n9.718/98.
Contudo. Maxion teve e tem parte de suas obrigações da
Contribuição sob tutela judicial, visto ter obtido do Judiciário
autorização para recolher PIS somente sobre receitas de vendas.
...
Outro Auto, que é este em relato, lançando diferenças oriundas de
outras receitas a partir de fevereiro de 1999— que é o cerne do
debate judicial. Juntamente com receitas de faturamentos, a partir
de
junho
de
1999,
quando se iniciou a dissonância, desconformidade entre fato gerador e valor tributável/pagamento/compensação. impeditiva de qualquer confrontação.
Do cotejo do acórdão e da petição retrocitada, abstrai-se que a análise
desta tem aparente potencial de alterar o objeto dos recursos interpostos,
Fl. 2601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

razão pela qual determino o retorno dos autos a DRF-TAUBATÉ-SP
para que esta aprecie a petição protocolada pelo contribuinte.
Após, retornem os autos ao CARF, com informação detalhada de
eventuais alterações havidas face ao trânsito em julgado da ação judicial
que ampara o pleito da requerente, bem como do saldo remanescente
ainda em discussão, para apreciação das peças recursais (embargos, se
for o caso, e recurso especial da Fazenda na parte em que este teve
seguimento admitido).”

Em ofício, a RFB emitiu Informação Fiscal, após apreciação da petição do
sujeito passivo, informando as alterações que devem ser efetivadas no lançamento, em razão do
trânsito em julgado da aludida decisão judicial.

Foi apresentada petição pelo sujeito passivo, salientando que em realidade
naquele relatório deu-se cumprimento apenas parcial à determinação à fls. 2519 a 2521,
requerendo a retificação dos cálculos.

Foi apresentada outra petição esclarecendo que permanece suspensa a
exigibilidade do crédito tributário objeto deste processo administrativo, uma vez que se
encontram pendentes de apreciação pelo CARF (i) a petição em que a recorrente se manifestou
quanto ao relatório de fls. 2519/2521; (ii) os embargos de declaração opostos pela ora recorrente
em face do acórdão 202-18.899, bem como (iii) o recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Em Despacho às fls. 2561 a 2566, foram rejeitados o pleito do contribuinte
efetuado na petição de fls. 2547/2550 e os embargos de declaração, em virtude da improcedência
da alegação de obscuridade, uma vez que os cálculos elaborados pela repartição fiscal não
justificam a preocupação que a defesa suscitou nos embargos de declaração.

Foram opostos Embargos de Declaração contra o despacho.

Fl. 2602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

Em Despacho às fls. 2584 a 2586, os novos Embargos de Declaração foram
rejeitados.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que ressurgiu com a discussão acerca da possibilidade de se determinar a compensação
de crédito tributário com indébitos, invocada em sede de defesa, sem prévio processo
administrativo, entendo que não devo conhecer do recurso, pois não atendidos os requisitos do
art. 67 da Portaria MF 343/15 com alterações posteriores - RICARF/2015.

Ora, importante recordar que a decisão recorrida traz a seguinte ementa:
“[...]
EXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
EM
VALORES
SUPERIORES AO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO. DIREITO Á
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
O art. 165 do CTN determina que os valores recolhidos a maior que o devido
serão objeto de restituição, independente de prévio requerimento do sujeito
passivo.”

O voto condutor da decisão recorrida, para tanto, traz:
“[...]
Quanto ao primeiro ponto do mérito, entendo que assiste razão à recorrente,
não com fundamento na legislação que reproduz, de vez que o que nela se
determina em nada se comunica com os presentes fatos. O fundamento é outro.
O art. 165 do Código Tributário determina que o pagamento indevido ou a
maior devora ser restituído, independentemente de requerimento do sujeito
passivo.
Fl. 2603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

Portanto, na apuração de oficio do tributo devido, constatando a fiscalização
a existência de recolhimentos efetuados a maior que o apurado como devido
em determinados períodos de apuração deve a mesma proceder, de oficio, nos
termos do art. 165 do CTN, a compensação com parcelas vincendas do tributo,
atualizando o indébito nos termos da legislação de regência, para que reste
exigido o valor efetivamente devido. [...]”

Ou seja, considera que a autoridade fiscal ao constatar a existência de crédito
tributário decorrente de recolhimentos pagos a maior que, dever-se-ia, proceder com a
compensação de ofício.

O acórdão indicado como paradigma de no 195-00.018 traz, por sua vez:
 a seguinte ementa:
“Ementa: DÉBITO DECLARADO EM DCTF — COMPENSAÇÃO - O
débito regularmente declarado, cuja extinção por compensação não foi
requerida nos termos das normas que regem o instituto da
compensação de tributos federais, deve ser normalmente exigido,
mantendo-se o lançamento de oficio efetuado eletronicamente
COMPENSAÇÃO - Não pode infirmar o lançamento efetuado o pedido
de Compensação apresentado após iniciado e encerrado o
procedimento de oficio.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - Os débitos tributários decorrentes de
lançamento de oficio somente podem ser compensados através de
regular processo administrativo, falecendo competência aos órgãos de
julgamento efetuar de oficio tal compensação, mormente não
comprovados a origem e o valor do crédito utilizado.”
 No voto condutor:
“[...]
O contribuinte por seu turno, alega ter havido erro de preenchimento
da DCTF sendo que parte do débito tributário teria sido extinto por
DARF e parte através da compensação SEM DARF com crédito
decorrente de saldo credor de IRPJ de exercícios anteriores.
Fl. 2604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

Não assiste razão à interessada.
Com efeito, vários são os motivos para que a pretensão da recorrente
não possa ser acolhida por este Conselho.
Inicialmente verifica-se que a contribuinte teria apresentado
declaração retificadora da DCTF após o lançamento de oficio,
conforme se constata dos documentos de fls. 22, 38 e 39.
Em segundo lugar a contribuinte em momento algum comprova o
crédito que alega possuir perante a Secretaria da Receita Federal
(atual Receita Federal do Brasil), deixando de informar qual o período,
natureza e valor dos aludidos créditos de exercícios anteriores.
Em terceiro lugar a contribuinte não adotou as cautelas necessárias
para que o seu pedido de compensação tivesse trâmite junto à
Secretaria da Receita Federal, apresentando o competente pedido de
compensação, nos termos da Instrução Normativa SRF 21/97,
falecendo competência a este órgão julgador apreciar eventual pedido
de compensação.
Em quarto lugar, caso os créditos a que alude a contribuinte tenham
por origem eventual saldo credor do ano anterior, tais créditos à teor
do artigo 6°, § 1°, inciso II da Lei n° 9.430/96, só estariam disponíveis
para compensação a partir do mês de abril de 1998, não podendo ser
opostos aos débitos dos meses de Fevereiro e Março de 1998.
Por último, as cópias da escrituração contábil que foram juntadas em
seu pedido de reconsideração, que foi acolhido com força de recurso
voluntário, não identificam as contas devedoras e credoras que estão
sendo utilizadas nos lançamentos contábeis, não se podendo identificar
a sua natureza e tampouco respectivos saldos.”

Vê-se que o acórdão indicado como paradigma traz que o caso em
questão decorre de erro de preenchimento da DCTF sendo que parte do débito tributário teria
sido extinto por DARF e parte através da compensação SEM DARF com crédito decorrente de
saldo credor de IRPJ de exercícios anteriores. Ademais, traz ainda que o pleito do contribuinte
não pode ser acatado porque:
Fl. 2605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001932/2003-54

 a contribuinte teria apresentado declaração retificadora da DCTF após o
lançamento de ofício;
 a contribuinte em momento algum comprova o crédito que alega
possuir;
 a contribuinte não adotou as cautelas necessárias para que o seu pedido
de compensação tivesse trâmite junto à Secretaria da Receita Federal,
apresentando o competente pedido de compensação, nos termos da
Instrução Normativa SRF 21/97;
 as cópias da escrituração contábil não identificam a natureza das contas
e tampouco os respectivos saldos.

Resta, assim, evidente que não se trata da mesma situação fática do acórdão
recorrido – eis que no presente processo a autoridade fiscal constatou o crédito tributário
decorrente de pagamento a maior, diferentemente do paradigma.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2606
DF CARF MF
Documento nato-digital